Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705407-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0704050-63.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante desfavor de ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, indeferiu a inclusão das parcelas vencidas no curso da Execução. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Nos termos do art. 783 do CPC, a execução deve ter por título obrigação líquida, certa e exigível. As parcelas vincendas não são exigíveis, não podendo portanto, serem inclusas nos autos. Destaco que não há precedente vinculante quanto a esta matéria, sendo do entendimento deste juízo a inaplicabilidade do art. 323 do CPC quanto à execução de prestações sucessivas, vencidas posteriormente ao ajuizamento da demanda. Indefiro, pois, o pedido de inclusão das parcelas que se venceram no curso da presente execução. Quanto ao pedido de adjudicação do imóvel, nos termos do art. 876, § 1o, manifeste-se a parte executada no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2020, às17:29:06.” Alega a Agravante que o Feito originário tem por objeto obrigação de trato sucessivo e, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo de execução por força do parágrafo único do art. 318 e do art. 771, ambos Código de Processo Civil, devem ser incluídas no débito exequendo as parcelas vencidas no curso da Execução. Sustenta que o título executivo, mesmo com a inclusão das vencidas no curso do Feito originário, continua líquido, certo e exigível. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que “a decisão recorrível afronta diretamente a supremacia do interesse público sobre o privado, ao impossibilitar esta Empresa Pública de efetivamente cobrar todos os valores devidos na compra e venda ora celebrada e, desta forma, permitir que o erário seja dilapidado” (Num. 14825554 - Pág. 11). Acrescenta que “a indisponibilidade da verba em tela tem reflexo direto em toda a sociedade do DF” (Num. 14825554 - Pág. 11). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, “para incluir, no processo de execução, as parcelas que se venceram no curso da demanda, tornando o debito exequendo, até a presente data, no valor de R$ 587.068,32 (quinhentos e oitenta e sete mil, sessenta e oito reais e trinta e dois centavos)” (Num. 14825554 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 14828911). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0704050-63.2017.8.07.0001, indeferiu a inclusão das parcelas vencidas no curso da Execução. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que “a decisão recorrível afronta diretamente a supremacia do interesse público sobre o privado, ao impossibilitar esta Empresa Pública de efetivamente cobrar todos os valores devidos na compra e venda ora celebrada e, desta forma, permitir que o erário seja dilapidado” (Num. 14825554 - Pág. 11). Acrescenta que “a indisponibilidade da verba em tela tem reflexo direto em toda a sociedade do DF” (Num. 14825554 - Pág. 11). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador